Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-10.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019218-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 036.372.111-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.516.631-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES –
RECURSO DA DEFESA
– 1.

PRETENDIDA
A

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
E, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL

– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETO FURTADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE

ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu

ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1019218-10.2020.8.11.0003
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal [fato 02]
, à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
149533905, interpostas pela Defensoria Pública, o recorrente almeja a
absolvição do crime de receptação
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita do bem apreendido em seu poder; ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a forma culposa
, pois ausente a comprovação do
dolo direto.

Em contrarrazões vistas no ID
149533909,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
155941151
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
foi
denunciado e condenado
pela prática do
crime de receptação
, pois, na data de 08/02/2020,
adquiriu, recebeu e ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em uma motocicleta Honda/CG 150, Fan Esdi, cinza, ano 2012, Placa OBD-5150/MT, pertencentes à vítima
Diego dos Santos
.

Em apertada síntese, extrai-se da peça inicial que a vítima

teve subtraída sua motocicleta no dia 06/02/2020 e, após dois dias, foi informada por um amigo que o seu veículo estava sendo anunciado à venda na plataforma “OLX” e “Desapega”. Diante desse cenário,
Diego
negociou a compra da sua própria motocicleta, tendo o ora denunciado a ofertado pelo valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

Ocorre que a Polícia Militar foi acionada pela vítima e logrou êxito em avistar, na residência do acusado
ISAC,
a moto, ocasião em que o increpado relatou que trabalha com “compra e venda” de veículos e adquiriu a aludida motocicleta de um indivíduo conhecido por “Juninho”, tendo pagado pelo bem a importância de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais). Nesse momento,
ISAC
foi preso e conduzido à delegacia pelo crime de receptação. [Denúncia, ID 149533863, págs. 1-3].

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

I –

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

Neste ponto, malgrado a i. Defesa sustente que o ora recorrente desconhecia a origem espúria da motocicleta apreendida em seu poder, a ensejar na absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a forma culposa; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
149533864, pág. 2), dos boletins de ocorrência (ID 149533864, págs. 3-7)), do termo de exibição e apreensão (ID 149533864, pág. 11), do auto de avaliação indireta (ID 149533864, pág. 38), do termo de entrega (ID 149533864, pág. 15), do termo de fiança (ID 149533864, pág. 23) e do relatório policial (ID 149533864, págs. 44-45).

Do mesmo modo, ausentes dúvidas quanto à
autoria delitiva
atribuída ao recorrente
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
, porquanto ressaiu
preso em flagrante na posse da
res furtiva,
quando a ocultava no interior da sua residência, consoante
relatado
em juízo
pela vítima
Diego dos Santos Silva
, bem como pelo policial militar
Ricardo da Silva Viana

(Relatório de Mídia de ID
149533886, págs. 1-2
).

Tal circunstância revela-se suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

No caso concreto, denota-se que
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA,
extrajudicialmente
(ID
149533864, págs. 17-19
)
e em juízo (Relatório de mídias, ID 149533886, págs. 1-52, negou a prática delitiva. Narrou que trabalha com compra e venda de veículos e, no fatídico dia, estava na sua residência quando foi procurado por um indivíduo oferecendo uma motocicleta para venda. Ato contínuo, buscou o aludido veículo e constatou que estava sem bateria e sem chave [estava dando partida apenas com ligação direta dos fios do painel], bem como com documentação atrasada. Afirmou que comprou esse veículo por R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com intuito de lucrar cerca de oitocentos reais. Acrescentou que antes de efetuar o pagamento da moto, realizou a checagem do veículo via aplicativo e constatou inexistência de informações desabonadoras,
desconhecendo quanto à ilicitude do referido objeto, motivo pelo qual anunciou a venda da motocicleta pelo valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) na rede social Facebook. Por fim asseverou que a guarnição policial chegou na sua casa, ocasião em que afirmou aos agentes estatais que havia realizado a checagem da motocicleta, contudo, mesmo assim foi preso e encaminhado à delegacia.

A negativa do recorrente não merece prosperar, afinal, não se vislumbra nos autos qualquer outra atuação da i. Defesa para justificar o fato de o réu possuir e ocultar item de origem espúria, porquanto deixou de juntar documentos relacionados à possível transação comercial, a evidenciar que não cumpriu o ônus de comprovar o alegado, conforme exigido pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, merece destaque a própria afirmativa do réu em juízo, no sentido de que a motocicleta estava sem chave, dando partida apenas com ligação direta dos fios no painel, circunstância esta que, no mínimo, geram dúvidas acerca da origem lícita do bem. Todavia, mesmo ciente de tal fato, o denunciado adquiriu o veículo e, posteriormente, anunciou a sua venda nas redes sociais, sem demonstrar qualquer preocupação com a sua licitude ou não, comportamento que não condiz com o de uma pessoa que não possui o intuito criminoso.

Sob outro viés, a vítima

Diego dos Santos Silva
mencionou em juízo que sua motocicleta foi furtada no mês de fevereiro do ano de 2020 e, após a subtração fez um boletim de ocorrência. Discorreu que posteriormente visualizou um anúncio na OLX acerca da venda da sua motocicleta. Pontuou que quando recebeu a motocicleta precisou realizar alguns reparos.

Mencionou, outrossim, que
sua motocicleta não funciona sem a chave
, com o acréscimo de que não conhecia o acusado e apenas tomou conhecimento que ele “compra e vende” veículos, acrescentando que ele também poderia ter sido enganado pelo “vendedor”, pois segundo informações o réu fez a checagem daquela motocicleta. (Relatório de Mídia de ID
149533886
).

O policial militar
Ricardo da Silva Viana

confirmou que sua guarnição foi informada acerca do cometimento do crime de furto de uma motocicleta e que a vítima estava negociando com a pessoa que estava vendendo seu veículo nas redes sociais. Sua equipe se deslocou até o local e visualizou o acusado em frente à residência e a motocicleta furtada na entrada do imóvel. Ao final, discorreu que a vítima apresentou o boletim de ocorrência, aduzindo que, segundo o réu, a moto tinha sido comprada de um indivíduo e que não constava qualquer empecilho para a aquisição.
(Relatório de Mídia de ID
149533886
).

Nayra de Souza
, ouvida na condição de informante, porque é esposa do réu, narrou a versão apresentada pelo apelante, de que desconhecia a origem ilícita do bem.
(Relatório de Mídia de ID
14953886)
.

A testemunha de defesa,
Rafaela Mariane de Souza
, em juízo, disse que visualizou um casal chegar na residência do réu e que, após esse último realizar a checagem do veículo, comprou a moto, salvo engano, pelo valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e pagou esse numerário em dinheiro, aduzindo que não prestou atenção se foi entregue algum recibo ou outro documento dessa tratativa comercial
(Relatório de Mídia de ID
14953886)
.

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais, os elementos probatórios revelam a a
utoria delitiva, bem como a atuação dolosa do agente, pois, no que se refere ao elemento psicológico do tipo penal, em razão deste se relacionar co
m aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, o infere por meio das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

Nesse viés, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] especial valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
porquanto não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Destarte, as peculiaridades delineadas quanto à elucidação do crime revelam a atuação dolosa do recorrente, impedindo o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta e, de forma subsidiária, a desclassificação do crime para a forma culposa; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) A aquisição de quatro rodas de veículo sem qualquer documentação de propriedade
e por preço abaixo do valor de mercado,
evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa.

Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa”.
(N.U 0015201-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019) – destaquei.

Nesse diapasão, o acervo probatório impede o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória, razão pela qual deve
persistir a condenação
,
tal qual consta da sentença vergastada.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISAC FERNANDES DE SIQUEIRA
, permanecendo inalterados os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
1019218-10.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023